Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800161-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDINEZ GOMES PEREIRA

IMPETRANTE: WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, ANA PAULA BARELLA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS IV, VI DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA DECIDIR SOBRE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PREJUDICADO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Decidido, pelo Juízo
a quo
, o pedido de revogação da prisão preventiva, não há mais que se falar em excesso de prazo, tampouco em constrangimento ilegal decorrente da sua não análise, estando, portanto, prejudicada esta pretensão.

2.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes, destacando que o coacto se evadiu do distrito da culpa logo após o delito.

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Wagner Silveira Fagundes e Ana Paula Barella Fagundes, em favor de
Valdinez Gomes Pereira,
contra suposto ato omissivo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Esclarecem os impetrantes que:

“Trata-se de Habeas Corpus com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em desfavor do paciente
Valdinez Gomes

Pereira, há mais de 4 (quatro anos) anos e, até os dias atuais não

reavaliado.

O requerente teve a prisão preventiva decretada data de 07/12/2016, em razão do inquérito n° 469/2016.000302-3, noticiando a suposta prática do crime, em tese, de HOMICÍDIO QUALIFICADO, tipificado no artigo 121, §2º, IV e VI, do Código Penal em face da vítima Keiliane da Silva Costa.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 14 de setembro de 2020, em uma propriedade rural do município de Paranaíta/MT,
onde o acusado estava trabalhando e, posteriormente o acusado foi transferido para o presídio Ferrugem na cidade de Sinop/MT, onde se encontra até os dias atuais encarcerado.

Foi protocolado pedido de revogação da prisão em 21/10/2020, o qual até hoje não foi apreciado pelo Juízo.

Destaca-se que após o protocolo do pedido houve a realização de audiência de instrução, na qual requereu-se pela defesa análise do pedido, a qual foi postergada pelo magistrado sem fundamentação idônea.

Inclusive, já há parecer Ministerial carreado aos autos. Contudo, mesmo assim o Juízo não decidiu, extrapolando o prazo razoável, considerando tratar-se de réu preso”. (grifos no original).

Nesse contexto, aduzem, que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para que seja analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão podem atingir a mesma finalidade daquela de modo menos invasivo e gravoso, uma vez que o paciente reúne predicativos pessoais favoráveis.

Por esses motivos, pleiteiam:

“
a)
Seja concedida
LIMINARMENTE A ORDEM
, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade,
pelo excesso de prazo (4 meses) para análise do pedido de revogação da prisão preventiva; ausência da manutenção dos requisitos extremos do art.312, CPP e descumprimento da recomendação 062 do CNJ de 17/03/2020
, até o final julgamento do presente remédio constitucional,

comprometendo-se, desde logo, a comparecer em todos os atos

processuais para o qual for intimado, expedindo-se o competente alvará de

soltura, nos moldes da fundamentação acima;

b) NO MÉRITO
, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus para,
confirmando a liminar
, revogar a prisão preventiva decretada pela D. autoridade coatora em desfavor do Paciente, em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e caracterizado excesso de prazo da análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

c)
Caso, no entanto, assim não se entenda, evidenciando que a prisão processual se comporta excepcionalmente (ultima ratio), a ordem merece ser concedida liminarmente e confirmada no mérito para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares conforme exposto acima, sem prejuízo que outras lhes sejam impostas.

d)
Requer, ainda, a intimação da D. autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal, bem como a intimação do D. Ministério Público do Pará para fins de parecer.

e)
Por fim, requer que futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome de todos os advogados impetrantes (sobretudo para fins de sustentação oral), sob pena de nulidade, nos termos do §1º do artigo 370 do Código de Processo Penal”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão criminal, à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que deixou de apreciar o pedido de urgência e determinou a redistribuição regular do feito, por não se tratar de matéria afeta ao regime de plantão judicial, ocasião em que o
writ
veio redistribuído à minha relatoria, oportunidade em que me reservei para apreciar a medida de urgência após as informações da autoridade inquinada coatora.

Com as informações (ID nº 4.377.570), vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que indeferi a tutela antecipada reclamada, determinando, logo após, o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação").

Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Na hipótese, após examinar os fundamentos declinados na inicial e as informações da autoridade indicada como coatora, que,
relativamente ao alegado excesso de prazo, esta impetração está prejudicada
, porquanto, no dia 15.01.2021,
o pedido de revogação da prisão preventiva que estava, de acordo com a impetração, pendente de análise, foi decidido.

No tocante à apontada
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho do ato tido coaotor:

“Entretanto, no caso versado, após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, o qual casou grande repercussão no âmbito da sociedade local, por se tratar de crime de homicídio qualificado, em desfavor de ex-companheira, pelo suposto motivo de a vítima não ter mais interesse em prosseguir com o relacionamento amoroso.

No presente caso, havendo indícios de autoria e materialidade, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do réu, e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, motivo pelo qual entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

A respeito da garantia da ordem pública, é sabido que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores, in verbis:

........................................................................................................

No caso dos autos, verifica-se que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente estão baseadas em elementos concretos, haja vista que, supostamente, o agente, munido de duas espingardas, uma de calibre 20 e outra de calibre 28, levou à morte sua ex-companheira por esta não querer mais prosseguir com o relacionamento amoroso.

Desse modo, o crime hediondo imputado ao autuado demanda a aplicação de medida cautelar extrema, correlata à ação perpetrada, não se mostrando adequadas e suficientes medidas diversas, vez que todas, fatalmente, importarão a concessão de liberdade.

Outrossim, é certo que “comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva [...], condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva”. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 900-901).

Com base nas argumentações supra, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. (grifei).

Não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrados
não só a prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de agir do paciente, como se constata da transcrição feita.

Ou seja, os fatos imputados ao paciente autorizam que ele seja mantido segregado, para a garantia da ordem pública, hipótese prevista no art.
312
do
Código de Processo Penal
. Não se trata, aqui, de fazer uso de um instrumento inaceitável de tutela sumária, mas, sim, de garantir que a ordem pública não venha a ser novamente vulnerada, de forma que, na escolha entre a salvaguarda do direito à liberdade ou a prevenção geral, a opção recaia sobre a última.

Acrescento aos argumentos apresentados pelo magistrado para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva que,
de acordo com a própria inicial
do
mandamus
,
o coacto passou mais de 4 (quatro) anos foragido.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Diante o exposto, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/02/2021